Tribunal: STJ
Processo: 5001064-65.2023.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214686 - SP (2025/0108551-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
LAURA MUNIZ BARRETO DE ARAUJO - SP474973
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS JUROS
SÚMULA N. 284/STF.
DECORRENTES DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL.

TEMA 504/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos
–
arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
II
A questão discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 962 da repercussão
–
geral não cuidou da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção
monetária quando se trata de devolução de depósito judicial, mas apenas nos casos de
repetição de indébito tributário. Desse modo, permanece hígida a tese firmada por esta
Corte no
segundo a qual os juros incidentes na devolução dos depósitos
Tema 504/STJ
judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela
CSLL.
III
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA51608076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 483c0586-4950-411c-ad58-a075c6c2f2f2

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 483c0586-4950-411c-ad58-a075c6c2f2f2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214686 - SP (2025/0108551-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
LAURA MUNIZ BARRETO DE ARAUJO - SP474973
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
SÚMULA N. 284/STF. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS JUROS
DECORRENTES DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 504/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
–
aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência
da Súmula 284/STF, por analogia.
II
A questão discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 962 da repercussão
–
geral não cuidou da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção
monetária quando se trata de devolução de depósito judicial, mas apenas nos casos de
repetição de indébito tributário. Desse modo, permanece hígida a tese firmada por esta
Corte no Tema 504/STJ segundo a qual os juros incidentes na devolução dos
depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL.
III Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
–
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S/A, BANCO J. SAFRA S.A
contra a decisão monocrática
e SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
de minha lavra que não conheceu de seu recurso especial, com fundamento na
ausência de demonstração precisa de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, aplicando o óbice da Súmula no 284/STF (fls. 847/850e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que a decisão agravada merece
reforma, pois o Tribunal de origem teria se recusado a suprir omissões sobre pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à equivalência
jurídica entre a repetição de indébito e o levantamento de depósitos judiciais, e à
Documento eletrônico VDA50740709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 8ca62488-e560-42f0-9e4f-1ed5a84f8502

necessidade de readequação do Tema no 504/STJ à luz do entendimento do STF no
Tema no 962 de Repercussão Geral.
Alegam que o acórdão recorrido permaneceu omisso, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, quanto à análise de questões fundamentais,
como o posicionamento da Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta COSIT no
116/16), que reconhece que a Taxa Selic na devolução de depósitos judiciais deve
receber o mesmo tratamento conferido à repetição de indébito tributário.
Argumentam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a violação ao
princípio da isonomia (art. 5o, caput, e art. 150, II, da Constituição Federal), ao não
enfrentar a questão do tratamento desigual entre contribuintes que optaram pelo
depósito judicial e aqueles que recolheram via DARF.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado. Subsidiariamente, pleiteiam o sobrestamento do feito até o julgamento da
ADI no 7813 pelo STF.
Não foi apresentada impugnação, consoante certidão de fl. 872e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros
remuneratórios decorrentes da devolução de depósitos judiciais.
As Agravantes apontam que a decisão monocrática carece de reforma, eis
que efetivamente demonstradas as nulidades do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Inicialmente, anoto que o reconhecimento de eventual violação ao art. 1.022
do CPC/15 dependerá da presença
das seguintes circunstâncias
concomitante
processuais:
oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte
i)
interessada;
alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial,
ii)
de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos
aclaratórios;
publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do CPC/15; e
iii)
iv)
os argumentos suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente não examinados
pela instância
, deverão:
ser capazes de, em tese, infirmar as conclusões do
a quo
iv.i)
julgado; e
versar questão envolvendo matéria fático-probatória essencial ao
iv.ii)
deslinde da controvérsia ou demandar interpretação de direito local.
No caso, em suas razões recursais, as Agravantes apenas fizeram menção
à violação do art. 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sem, contudo, demonstrar em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Desse modo, em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos
em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a
orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “É
Documento eletrônico VDA50740709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 8ca62488-e560-42f0-9e4f-1ed5a84f8502

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
”.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF, por analogia.
II - Embora indicada a ofensa aos arts. 2o, caput, e parágrafo único, VII, e
50, II, e § 1o, da Lei n. 9.784/1999, segundo a Recorrente, o direito por ela
defendido encontra respaldo, em tese, no Decreto n. 4.954/2004, de modo
que a violação à lei federal seria meramente reflexa.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.150.731/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 165, 458, 515, 516 e 535, INCISO II, DO CPC/1973. SÚMULA N.
284 DO STF. EMPRESAS COLIGADAS. CONTRATO DE MÚTUO. LUCRO
REAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORTN. VARIAÇÃO DIÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação
aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de incidir a correção
monetária calculada pela variação diária da ORTN, em se tratando de lucro
real em contrato de mútuo entre empresas coligadas.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.757.753/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

Ademais, os Agravantes repisam argumentos acerca da equivalência
jurídica entre a repetição de indébito e o levantamento de depósitos judiciais, e da
necessidade de readequação do Tema no 504/STJ à luz do entendimento do STF no
Tema no 962 de Repercussão Geral.
Nesse ponto, é de se ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal afastou a tributação do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic somente no que diz
respeito à repetição de indébito tributário (Tema n. 962/STF).
Documento eletrônico VDA50740709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 8ca62488-e560-42f0-9e4f-1ed5a84f8502

Já em relação à devolução de depósitos judiciais, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça - de que os juros incidentes na devolução dos depósitos
judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela
CSLL - permanece hígida, haja vista versar sobre relação tributária distinta.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS
DA TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
INCIDÊNCIA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, CONSOLIDADA
NO RECURSO ESPECIAL 1.138.695/SC, SUBMETIDO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do REsp 1.138.695/SC sob a sistemática dos
Recursos Representativos da Controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o posicionamento de que é devida a exação de IRPJ e CSLL
sobre os valores auferidos a título de Taxa Selic sobre o levantamento de
depósitos judiciais, por terem natureza de juros remuneratórios, importando
em acréscimo patrimonial.
2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 504/STJ,
o entendimento de que "os juros incidentes na devolução dos depósitos
judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL" (REsp 1.138.695/SC).
3. "Conforme a jurisprudência desta Corte, a pendência de análise dos
embargos de declaração no Tema n. 504/STJ não impede a aplicação de
entendimento proferido em julgamento de relevância constitucional ou
federal, nem exige o sobrestamento dos demais recursos sobre a mesma
matéria" (AgInt no REsp 2.108.932/CE, rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 2.5.2024). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no
REsp 2.074.493/RS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
5.12.2023.
4. Não se desconhece a existência do Tema 962 do Supremo Tribunal
Federal, julgado em 27.9.2021, no qual se fixou que "é inconstitucional a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Constata-se,
contudo, que a questão discutida no STF não cuidou da incidência do IRPJ
e CSLL sobre os juros de mora e correção monetária quando se trata de
devolução de depósito, mas apenas nos casos de repetição de indébito
tributário. Desse modo, permanece hígida a tese firmada no Tema 504/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.476.750/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei.)
24/6/2024
28/6/2024

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS JUROS DECORRENTES
DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 504/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao exercer o juízo de adequação ao
quanto decidido pelo STF no Tema 962, manteve a tese referente ao Tema
504, firmada no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia 1.138.695/SC, segundo a qual "os juros incidentes na
devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não
escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.047.606/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
8/9/2023

No que tange ao pedido de suspensão dos presentes autos até o julgamento
da ADI n. 7813 pelo STF, o pleito carece de respaldo legal.
Assim, em que pese a alegação trazida, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA50740709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 8ca62488-e560-42f0-9e4f-1ed5a84f8502

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o desprovimento do Agravo Interno, não configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao presente agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50740709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:11
Código de Controle do Documento: 8ca62488-e560-42f0-9e4f-1ed5a84f8502

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.686 / SP
Número Registro: 2025/0108551-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010646520234036100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
RECORRENTE : BANCO J. SAFRA S.A
RECORRENTE : SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
LAURA MUNIZ BARRETO DE ARAUJO - SP474973
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE : SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
LAURA MUNIZ BARRETO DE ARAUJO - SP474973
Documento eletrônico VDA51583192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: f56fe1a7-078c-4ba2-813f-a1af949c4531

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: f56fe1a7-078c-4ba2-813f-a1af949c4531